Tribunal: TJMT
Processo: 1001190-74.2020.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001190-74.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria, Retido na fonte, Descontos Indevidos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MÁRCIO VIDAL]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VALDOMIRO LEAO DA SILVA - CPF: 178.922.101-30 (APELADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), GLENDA RAMOS DE SOUZA - CPF: 022.793.491-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.(Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Márcio Vidal (Convocado), Des. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

APELAÇÃO
—
AÇÃO DE COBRANÇA
— SENTENÇA
EXTRA PETITA
— NULIDADE — VERIFICAÇÃO — RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA — NECESSIDADE.

A condenação da parte fundada em causa de pedir e pedido diversos da inicial configura julgamento
extra petita
, a impor a anulação da sentença e o retorno dos autos à Primeira Instância, para que outra seja proferida.

Recurso provido. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso

contra a sentença (Id. 82860600) proferida em
ação de cobrança de restituição de imposto de renda retido na fonte
.

Alega, em preliminar, que houve a prolação de sentença
extra petita
, porquanto “
arbitrou a base de cálculo da contribuição previdenciária, sem sequer haver menção a ela nos autos
”.

No mérito, assegura que não é cabível a incidência de taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) cumulada com juros de mora. Também, não foi observado a prescrição das parcelas anteriores a cinco (5) anos da data do ajuizamento.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de Laurindo Nunes de Souza (Id. 82860607).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 83722983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, anoto que, as contrarrazões apresentadas por Laurindo Nunes de Souza, terceiro estranho à lide, apesar de subscrita pelos advogados constituídos pelo apelado, indica autos outros como processo referência, bem como não impugna especificamente as questões tratadas nas razões da apelação, pelo que não deve ser conhecida.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Ante ao exposto, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial para determinar a suspensão da cobrança do Imposto de Renda de Pessoa Física sobre os proventos de aposentadoria da parte requerente, bem como que as retenções da Contribuição Estadual incidam sobre as parcelas dos proventos que extrapolem o dobro do benefício máximo do Regime Geral de Previdência Geral.

Condeno a parte requerida a restituir o indébito decorrente dos recolhimentos indevidos realizados a partir da data de início da doença do autor, qual seja 24/11/2014 até a data de maio de 2019, momento em que encerrou-se os descontos pela Administração e determino que os valores sejam corrigidos com a aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização monetária, nos termos da Súmula 523 do STJ e do julgamento de recurso repetitivo proferido no REsp 1.111.189/SP, Tema 119 e que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado, conforme art. 167, parágrafo único, do CTN e da súmula 188 do STJ.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo, em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, atendendo ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, os quais declaro suspensos tendo em vista a gratuidade judiciária deferida.

Por conseguinte, extingo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se, com as anotações de estilo. [...]. (Id. 82860600 – fls. 4/5).

Quanto à preliminar de sentença
extra petita
, constata-se que a causa de pedir e os pedidos versam sobre isenção de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza – IR incidente sobre os proventos de aposentadoria do apelado (servidor inativo), nos termos do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, em razão de doença grave.

Entretanto, a sentença decidiu além dos pedidos, visto que condenou o apelante a restituir as contribuições previdenciárias descontadas no período de 24 de novembro de 2014 até maio de 2019, com fundamento no então vigente parágrafo 21 do artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil, questão não discutida pelas partes.

No caso, a condenação do apelante fundada em causa de pedir e pedido diversos da inicial configura julgamento
extra petita
, a impor a anulação da sentença.

[...] Reconhecida a ocorrência de julgamento
extra petita
, impõe-se anulação dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem, bem como a devolução destes autos, para que a lide seja apreciada nos limites em que foi proposta. Nesse sentido: AgRg no RMS 28.467/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/12/2011, DJe 19/12/2011; RMS 22.266/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/9/2010, DJe 15/10/2010; RMS 18.655/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 14/11/2006, DJ 16/08/2007, p. 286. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 43443/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de agosto de 2016).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para declarar a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que outra seja proferida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021